Tribunal: STF
Processo: ADI 461
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-08
Data de publicação: 2002-07-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. FISCALIZAÇÃO
CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. C.F., artigos 70, 71, III, e
75.
             I. - Inclusão, na Constituição baiana, art. 80, das
isenções fiscais, como objetivo da fiscalização por parte do
Tribunal de Contas do Estado e bem assim a outorga ao Tribunal de
Contas da competência para julgar recursos de decisão denegatória de
pensão (Constituição baiana, art. 95, I, b): inconstitucionalidade,
dado que citados dispositivos são ofensivos à norma dos artigos 70 e
71, III, C.F., aplicáveis aos Tribunais de Contas dos Estados, ex vi
do disposto no art. 75, C.F.
             II. - Ação julgada prejudicada, em parte, e procedente
quanto à expressão "isenções fiscais", inscrita no art. 89, da
Constituição baiana, e quanto à alínea b, do inc. I, do art. 95 da
mesma Carta.